Tribunal: STF
Processo: HC 209015
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outra em favor de Valdemir Marcondes Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 676.834/SP (evento 2, fls. 287-92).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e 2º- A, I, do Código Penal (evento 2, fls. 207-10).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.



    1. Hipótese em que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, consubstanciada nas circunstâncias e gravidade do delito que ‘retratam a periculosidade real dos agentes’, tendo sido ‘praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, causando severo temor na vítima’;e que o ora agravante ‘foi reconhecido pela vítima Fátima e José Roberto como sendo um dos roubadores, relativamente ao Boletim de Ocorrência nº 456/2021, de fls. 84/86, mediante o emprego de arma de fogo’.



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” 



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressaltam a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que “A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pela M M a Juíza, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal. Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos. O paciente está envolvido em fatos graves, eis que ele e seu comparsa teriam se aproveitado de situação de calamidade pública para, mediante emprego de arma de fogo, subtraírem a motocicleta das vítimas. Diversamente do alegado pelos impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na personalidade do agente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. ” (evento 2, fls. 252-3).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “O paciente responde pela suposta prática de crime doloso cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, sendo plenamente possível, a princípio, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, há, efetivamente, elementos que informam a existência do fato criminoso e indícios suficientes de autoria, consistente em prévia investigação policial que culminou no reconhecimento do paciente como autor do crime de roubo, e a necessidade de garantia da ordem pública. Na hipótese, o magistrado singular, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva, assinalando que “[a]s circunstâncias do caso retratam a periculosidade real dos agentes, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito, que teria sido praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, causando severo temor na vítima’, bem como, ‘o suspeito Valdemir Marcondes Júnior foi reconhecido pela vítima Fátima e José Roberto como sendo um dos roubadores, relativamente ao Boletim de Ocorrência nº 456/2021, de fls. 84/86, mediante o emprego de arma de fogo (fls. 63/64)". No julgamento do habeas corpus originário, o Tribunal de origem manteve a medida constritiva, concluindo pela idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional e pela presença dos requisitos legais. Com efeito, diversamente do alegado pela Defesa, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, pois o delito teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, circunstância que evidencia o periculum libertatis. (...). Cabe registrar que a decisão impugnada fez correta avaliação das circunstâncias do caso concreto e encontra-se em perfeita harmonia com o estatuído no art. 93, IX, da CF/88, tendo em vista que motivada pelas provas da existência do delito; pelas circunstâncias em que praticado; pela evitabilidade de reiteração do delito; bem como pelos indícios suficientes da autoria, não havendo nenhuma causa que a invalide.”(destaquei).



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, a Corte Superior consignou “no que se refere à Recomendação n. 62 do CNJ, não foi apresentada qualquer evidência no sentido de que o paciente se enquadra no grupo de risco para a contaminação pela covid-19 ou de que no local em que se encontra recolhido não esteja recebendo assistência de saúde”.



    Portanto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada –, ou seja, em cima de casos concretos – sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora